Tribunal: TJDFT
Processo: 0713347-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACIENTE ACOMETIDO DE SÍNDROME DE DOWN. POSTULAÇÃO. TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CAUSA DE PEDIR. INDIVIDUALIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXAME. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ALTERAÇÃO EM FACE DE NOVO DIAGNÓSTICO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. POSTULAÇÃO SUBSEQUENTE AO AVIAMENTO DA AÇÃO. MODULAÇÃO DA PRETENSÃO. INCLUSÃO DE PRETENSÃO DE FOMENTO DO TRATAMENTO COM LASTRO EM DIAGNÓSTICO SUPERVENIENTE À PRESTAÇÃO DEMANDADA ORIGINALMENTE. CITAÇÃO APERFEIÇOADA. LIDE ESTABILIZADA. ALTERAÇÕES. NEGATIVA DA PARTE RÉ. PROCESSO SANEADO E ENCAMINHADO A JULGAMENTO DE MÉRITO. MODULAÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 329, I). PRINCÍPIO DISPOSITIVO OU DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante comezinha regra de direito processual, qualificando-se a ação como o direito subjetivo da parte, não é lícito ao Juiz, em observância ao princípio dispositivo ou da inércia da jurisdição, decidir além do que fora postulado, devendo compor o conflito de interesses nos exatos parâmetros em que fora o pedido submetido à sua apreciação de conformidade com os argumentos e pretensão inicialmente veiculados, descerrando desse apotegma que, em assim não procedendo, o Juiz deixaria a função que lhe está constitucionalmente reservada, que é de solver os conflitos de interesses, equacionando as demandas submetidas ao seu crivo como forma de restabelecer e resguardar a paz social, passando a atuar como protagonista da relação processual, o que carece de resguardo legal.

2. Estabelecidos os limites objetivos da ação pelos argumentos tecidos e pedidos veiculados, o Julgador fica enlaçado aos seus termos, devendo tê-los como balizas para sua atuação jurisdicional e norte para elucidação do conflito de interesses estabelecido entre as partes, ao passo que o aditamento à inicial após estabilizada a relação processual depende da anuência do demandado, donde deflui que, aviada ação cominatória, modulado o objeto da pretensão e estabilizada a lide, ressoa inviável a inovação da causa de pedir do pedido, mediante inclusão de nova formulação a ser objeto da prestação almejada, quando ausente a anuência da parte ré.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.